Tribunal: STF
Processo: ARE 1584254
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE EM ESPECIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Sétima Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo decidiu:
“Trata-se de recurso interposto por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o INSS a reconhecer e averbar o tempo de serviço urbano comum de 16/01/2016 a 08/04/2016, bem como atividade especial nos períodos de 02/06/1997 a 15/01/2016 e 01/09/2016 a 12/11/2019, por conseguinte concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER em 18/03/2021, com DIP em 01/07/2023. 
Em suas razões recursais, a parte autora sustenta o reconhecimento da atividade nociva como frentista, período de 13/11/2019 até 18/03/2021 (DER); por sua vez a ré argumenta que a metodologia de avaliação do agente ruído, no período de 02.06.1997 a 15.01.2016, não está em consonância com o Tema 174 da TNU, além da irregularidade presente no PPP, pois firmado pelo administrador judicial da massa falida. 
Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho da sentença:
‘(...) De 02/06/1997 a 15/01/2016, o perfil profissiográfico previdenciário (fls. 44/47, ID 174562984) comprova que a parte autora permaneceu exposta ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites de tolerância da época. O perfil profissiográficos previdenciários indica técnica utilizada NHO? 01 da FUNDACENTRO, em conformidade à tese firmada no Tema 1083 do STJ, bem como indicam o profissional responsável pelas medições ambientais pela totalidade do período pleiteado, de acordo com o Tema 208 da TNU.
De 01/09/2016 a 12/11/2019, o perfil profissiográfico previdenciário (fls. 48/49, ID 174562984) comprova que a parte autora exerceu atividade de frentista e permaneceu exposta aos agentes químicos hidrocarbonetos e benzeno, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesse período, conforme código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto n. 83.080/79, código 1.10.19 do Decreto n. 2.172/97 e código 1.10.19 do Decreto n. 3.048/99.
Segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agente químico à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Nos termos do § 4º do artigo 68 do Decreto n. 8.123/2013, que deu nova redação do Decreto n. 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. No caso dos autos, o benzeno está relacionado como substância cancerígena no Anexo n. 13-A da NR-15 do Ministério do Trabalho. (...)
O perfil profissiográfico previdenciário (fl. 48/49, ID 174562984) indica profissional responsável pelas medições ambientais pela totalidade do período pleiteado, de acordo com o Tema 208 da TNU. Por fim, como foi decretada a falência da empresa MABE, o administrador judicial é a pessoa habilitada para emitir o PPP, nos termos da legislação. 
Dos demais períodos analisados.
Não é possível o reconhecimento da especialidade dos demais períodos pleiteados, ante a ausência de elementos comprobatórios acerca da efetiva exposição de forma habitual e permanente, não ocasional ou intermitente, a agentes prejudiciais à saúde do segurado durante a jornada de trabalho ou em níveis superiores aos limites de tolerância, não sendo hipótese de enquadramento pela categoria profissional. 
Incumbe mencionar a possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n. 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n. 103/2019. Precedente:  ApCiv 5000353-48.2019.4.03.6117, TRF3 - 8ª Turma, DJEN DATA: 27/09/2022. Logo, não é possível o reconhecimento da especialidade de períodos posteriores a tal data.   
Os períodos reconhecidos administrativamente pelo INSS são considerados incontroversos. Períodos requeridos como de atividade especial, não constantes na planilha elaborada pela Contadoria do Juízo, reputar-se-ão como de atividade comum. Os períodos nos quais a parte autora tenha gozado de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, durante o exercício de atividades em condições especiais, serão considerados como tempo de serviço especial (RESP - RECURSO ESPECIAL - 17590982018.02.04454-9, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 01/08/2019). (...)’
A Instrução Normativa 77, de 22/1/2015, deixou de exigir a exibição, pelo emissor do PPP, de procuração com poderes específicos tampouco de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assiná-lo. Daí por que a exigência de exibição, pelo emissor do PPP, de procuração com poderes específicos ou de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assiná-lo restou superada ante a revogação daquele texto normativo, cuja atual redação não mais contém tal exigência. Com efeito, na atual IN 128/2022, não se exige tal comprovação, bastando que o subscritor do PPP como representante legal da empresa ou seu preposto assuma a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas, assunção essa de responsabilidade que já consta do próprio texto padronizado desse formulário. 
Desse modo, o PPP apresentado em conformidade à legislação previdenciária, eis que informa os engenheiros de trabalho e médicos de trabalho que atuaram contemporaneamente no período trabalhado pelo autor, informações não impugnadas concretamente pelo INSS. Quanto ao período de tempo de serviço em condições especiais, após a Emenda Constitucional 103/2019 deve ser mantida a sentença, eis que vedada a conversão.
Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos para confirmar a sentença. 
Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca” (fls. 1-3, e-doc. 17).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 23 e 29).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 34). 

4. O agravante argumenta que “trata-se de ação previdenciária pleiteando aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de períodos de tempo comum e especial, incluindo atividade especial após 12/11/2019. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, concedendo a aposentadoria a partir de 18/03/2021, mas sem considerar a especialidade após a EC n. 103/2019” (fl. 3, e-doc. 36).

Assevera que “o acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, erroneamente conferiu interpretação ampliativa ao art. 25, § 2º, da E. C. n. 103/2019, extrapolando seu conteúdo normativo ao estender indevidamente os seus efeitos. Especificamente, a decisão limitou o reconhecimento da atividade especial apenas até 12/11/2019, sob a justificativa de que, com a vedação da conversão de tempo especial em comum, estaria igualmente vedado o próprio enquadramento da especialidade após essa data — o que, repita-se, não encontra respaldo no texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 36).

Sustenta que, “de maneira indevida, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo entendeu que a vedação à conversão de tempo especial em comum, prevista no art. 25, § 2º, da E.C. n. 103/2019, implicaria também a impossibilidade de enquadramento de atividade exercida sob condições especiais após essa data, o que não se extrai do texto constitucional” (fl. 6, e-doc. 36).

Anota que, “se permanece constitucionalmente assegurada a possibilidade de concessão da aposentadoria especial àqueles que comprovem a efetiva exposição a agentes nocivos, é lógico concluir que também subsiste a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial após a entrada em vigor da E.C. n. 103/2019” (fl. 7, e-doc. 36).

Afirma que “o acórdão recorrido, ao negar tal possibilidade, viola diretamente o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88), ao impor limitação não prevista na CF. A interpretação restritiva adotada pela Turma Recursal cria uma vedação onde o texto constitucional não o fez, restringindo direito fundamental do trabalhador exposto a agentes nocivos a sua saúde de forma indevida” (fl. 7, e-doc. 36).
No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 103/2019.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, reconhecendo a Turma recursal de origem que “não é possível o reconhecimento da especialidade dos demais períodos pleiteados” e assentando que “a possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n. 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n. 103/2019” (fl. 2, e-doc. 17).

No presente caso, reexaminar a conclusão acolhida pela Turma Recursal de origem conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.272.193-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM TEMPO ESPECIAL. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.036.709-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.353.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Aplicabilidade do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil somente se admitidos os recursos. Precedentes. 4. Sucumbência recíproca. Matéria infraconstitucional. Questão a ser verificada pelo juízo da execução. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 792.204-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.8.2012).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora